Tribunal: TJBA
Processo: 8003217-05.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003217-05.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FABIO RIVELLI, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FABIO RIVELLI, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO REJEITADA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXIGÊNCIA DA TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO MANTIDA. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória c/c pedido de liminar proposta em face de descontos indevidos efetuados na conta bancária do autor, onde recebe proventos previdenciários.

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA julgou procedente o pedido inicial para: (i) condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; (ii) condenar ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) declarar nulo o contrato que deu origem aos descontos; e (iv) confirmar a liminar anteriormente deferida.

Apelação do autor pleiteando a majoração da indenização por danos morais para valor não inferior a R$ 15.000,00.

Apelação do Banco Bradesco S.A., arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, afastamento da responsabilidade solidária, inexistência de dano moral, devolução simples do indébito e modificação do marco inicial da correção monetária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade passiva para compor o polo passivo da demanda; (ii) saber se estão presentes os requisitos para condenação solidária por danos morais e materiais decorrentes de descontos indevidos em conta corrente vinculada a benefício previdenciário; (iii) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o banco apelante integra a cadeia de fornecimento do serviço, permitindo descontos reiterados em conta corrente destinada ao recebimento de proventos, caracterizando-se a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC.
Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, competia ao fornecedor demonstrar a contratação válida do serviço, o que não ocorreu. A ausência de documentação comprobatória afasta qualquer presunção de autorização para os descontos e atrai a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.
O dano moral in re ipsa decorre da natureza alimentar dos proventos atingidos e da repetição dos descontos sem consentimento do consumidor, conforme pacífica jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

A indenização de R$ 8.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta e da capacidade econômica dos réus, sendo razoável a majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes citados.
Correta a fixação da devolução em dobro dos valores descontados, pois ausente engano justificável por parte dos réus, conforme decidido no EAREsp 676.608/RS (STJ).
Mantido o marco inicial da correção monetária conforme jurisprudência do STJ: danos materiais desde o efetivo prejuízo e danos morais desde o arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conhecidos ambos os apelos.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Bradesco S.A.

No mérito, negado provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A.
Dado parcial provimento ao recurso de EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: A instituição financeira que permite a realização de descontos indevidos em conta corrente vinculada a benefício previdenciário responde solidariamente pelos danos causados, sendo devida a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, arbitrada com base na razoabilidade e proporcionalidade, observada a função pedagógica da medida.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: art. 406

Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII; art. 7º, parágrafo único; art. 25, § 1º; art. 42, parágrafo único

Código de Processo Civil: art. 85, §§ 2º e 11; art. 931; art. 937

Súmulas do STJ: 54, 362

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP, Apelação Cível 1001864-48.2022.8.26.0596, Rel. Márcio Boscaro, j. 23/05/2024

TJ-PR, Apelação Cível 0004754-47.2024.8.16.0058, Rel. Rogerio Ribas, j. 03/03/2025

STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/03/2023

STJ, AgInt no REsp 2020636/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17/04/2023

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020

TJ-SP, Apelação Cível 1000868-11.2020.8.26.0069, Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 18/09/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003217-05.2022.8.05.0138, em que figuram como apelante EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO e outros e como apelada SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA e outros (2).

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BRADESCO S.A. E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, nos termos do voto da relatora.